Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702948-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDIVALDO GUTIERREZ CORREIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Interposto o vertente agravo de instrumento e constatado que o recurso não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do agravante, porquanto apurado que o eminente subscritor do recurso - Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045 - não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, uma vez que o instrumento de mandato do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 22 de junho de 2020 com expressa previsão de validade de 1 (um) ano, a contar daquela data, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente regularizasse sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido[1], sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Conquanto regularmente intimado, o agravante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal e seu patrocínio. Essa constatação conduz à certeza de que o agravo de instrumento não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o agravo de instrumento não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o agravante não regularizara sua representação recursal, deixando o agravo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 68921292 [2] Certidão de ID Num. 69727988.